Tribunal: STF
Processo: AI 686405
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      Recurso de agravo de instrumento interposto quando já escoado o
   prazo legal para a sua apresentação.
2.      A tempestividade do
   recurso é aferida pela data de sua interposição na Secretaria do
   Tribunal e não por sua postagem nos Correios. Precedentes.
3.
        Agravo regimental improvido.